Tribunal: TJSP
Processo: 1006725-28.2014.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006725-28.2014.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
embargado JOSE MARCELO DA SILVA CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006725-28.2014.8.26.0606/50000 -Voto no 34.993
2
Comarca: SUZANO – 1a VARA CÍVEL
Embargante: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Embargado: JOSÉ MARCELO DA SILVA CABRAL
VOTO No 34.993
Inexistência de erro material, omissão, contradição
ou
obscuridade.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Proferido o v. acórdão, que deu provimento à apelação
da ré Marilsa Alves Motos Ltda. e julgou prejudicados os recursos do autor e
da corré BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, opõe
esta embargos de declaração.
Alega a embargante que o v. acórdão é omisso, por
não ter constado do dispositivo a improcedência da demanda também em
relação a ela. Sob tais fundamentos, requer o acolhimento dos presentes
embargos de declaração.
É o relatório.
A embargante não apontou qualquer obscuridade,
omissão, contradição ou erro material no v. acórdão, únicas hipóteses de
cabimento de embargos declaratórios (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).
Expressamente, constou do dispositivo do v. acórdão
que o pedido foi julgado improcedente, ou seja, não foi acolhida a pretensão
do embargado de rescisão dos contratos de compra e venda e de
financiamento, tampouco de devolução dos valores pagos pelo veículo.
Assim, inexistindo os vícios alegados, fica evidente que
a embargante almeja tão somente a prolação de nova decisão, incabível por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006725-28.2014.8.26.0606/50000 -Voto no 34.993
3
esta via.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator